Tribunal: TJDFT
Processo: 0720960-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e ou obscuridade no julgado.
2. Verificada a omissão, deve-se suprir o vício.
3. Cabível a penhora sobre o salário se demonstrado que a sua efetivação não violaria a dignidade do devedor.
4. Deu-se provimento ao recurso.